Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DESCONTITUÍDA. CAUSA MADURA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Incontroversa a inexistência de vínculo sindical entre as partes, deve ser reconhecida a competência dos juizados especiais para julgar causa que se restringe à discussão sobre o desconto indevido de valores na aposentadoria. Precedentes: Acórdão 1901978, 0771729-25.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024 e Acórdão 1878433, 0768986-42.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.
2. Reconhecida a competência dos Juizados Especiais. Sentença desconstituída. Estando a causa madura, adequado o julgamento do mérito.
3. Na hipótese, o autor alega que sofreu descontos indevidos de contribuição sindical. Argumenta que os valores devem ser restituídos em dobro e que a conduta da ré gerou danos morais que devem ser indenizados. A ré não comprova a existência de vínculo sindical e nem impugna especificamente as alegações do requerente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Viola a boa-fé objetiva a conduta da confederação sindical que efetua cobrança de contribuição sem comprovar a existência de vínculo com o autor. Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC.
6. A situação descrita nos autos, no entanto, não se mostra apta para a configuração dos danos morais. A restituição em dobro do valor indevidamente descontado é a punição necessária e suficiente para solver a questão. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
7. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. Causa madura. No mérito, recurso parcialmente provido para condenar a recorrida a cessar os descontos da contribuição e a restituir em dobro os valores descontados na aposentadoria do autor. Até 30/8/2024, serão aplicados juros à razão de 1% a.m. desde a citação, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. A partir de 30/8/2024, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA (Art. 406, §1o, do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14.905/2024). Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas ou honorários.